Tribunal: TJES
Processo: 0000311-38.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-38.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN DE SOUZA PARREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000311-38.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN DE SOUZA PARREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de furto simples. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação à reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são a aplicação do princípio da insignificância e a manutenção da condenação por reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois a reincidência e a habitualidade criminosa do réu evidenciam a elevada reprovabilidade de sua conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contumácia delitiva impede a aplicação do referido princípio, mesmo que o valor do bem seja baixo.

4. A condenação à reparação de danos deve ser afastada. Para sua fixação, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal exige pedido expresso da acusação ou da vítima, com a indicação do valor pretendido. A ausência de tal pedido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

6. A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta do agente.

7. A condenação à reparação de danos morais, prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso da acusação ou da vítima.

Dispositivos Relevantes Citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgRg no HC n. 946.893/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025; STJ, REsp n. 2.111.382/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000311-38.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN DE SOUZA PARREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
IVAN DE SOUZA PARREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e condenando-o pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 93 (noventa e três) dias-multa.

No recurso, a defesa pugna pela absolvição do réu por atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação à reparação de danos.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a condenação relativa à reparação de danos à vítima, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 30 de dezembro de 2024, no Supermercado Rondelli, o denunciado, mediante “animus furandi”, subtraiu para si 08 (oito) barras de chocolate avaliadas em R$ 10,85 cada, ocultando-as sob suas vestes e saindo do estabelecimento sem efetuar o pagamento. Consta ainda que, após ser interpelado pela vítima, proferiu ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que “mataria mesmo e não estava nem aí”.

Pois bem.

Examinando a insurgência defensiva, observa-se que o ponto central do recurso reside na alegada atipicidade da conduta, à luz do princípio da insignificância, além do pedido subsidiário de afastamento da reparação de danos.

No tocante à aplicação do princípio da insignificância, razão não assiste à defesa.

É firme a jurisprudência no sentido de que sua incidência pressupõe a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

No caso, embora o valor dos bens subtraídos não ultrapasse o limite usualmente considerado de bagatela (aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época), a reincidência do apelante em crimes patrimoniais e a habitualidade criminosa evidenciam a elevada reprovabilidade de sua conduta, o que inviabiliza a aplicação do referido princípio.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a contumácia delitiva constitui óbice intransponível à incidência da insignificância, ainda que a “res furtiva” seja de pequeno valor. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias destacaram a contumácia delitiva do réu - que ostenta sete condenações definitivas anteriores - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância ao caso.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 946.893/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)”

Ressalte-se, ademais, que a prova da materialidade e da autoria restou devidamente comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, registros de vídeo e prova oral colhida sob contraditório judicial, não subsistindo dúvidas quanto à prática do crime de furto.

No que concerne à fixação de reparação de danos, merece guarida a insurgência defensiva.

Isso porque não houve pedido expresso da acusação ou da vítima para a fixação de indenização, tampouco foram produzidos elementos suficientes para mensurar prejuízos de natureza moral.

Ademais, tratando-se de crime de furto, e diante da restituição dos bens, não se pode presumir dano moral “in re ipsa”, sendo inviável a condenação nessa seara, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4º, I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4º, I; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que fixou indenização mínima às vítimas, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem especificação de valor na denúncia.

2. O recorrente alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, argumentando que a fixação do valor indenizatório não foi objeto de produção de provas e debate processual, e que não houve indicação explícita do valor pleiteado pela acusação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pode ocorrer sem a indicação do valor pretendido na denúncia, violando o princípio do contraditório.

III. Razões de decidir

4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório.

5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes.

6. O entendimento firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no tema repetitivo 983/STJ.

IV. Dispositivo 7. Recurso provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.

(REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para afastar a fixação da reparação de danos, permanecendo hígida, em todos os demais aspectos, a condenação imposta.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a condenação relativa à reparação de danos, mantendo-se incólume a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação relativa à reparação de danos.